Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos no id 59464143, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905